Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E DE SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO.

1. A obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge decorre da obrigação de mútua assistência e do princípio da solidariedade (CC 1.566 III e 1.694).

2. Demonstradas as necessidades para sustento próprio da requerente, bem como para a continuidade de seus estudos, é cabível a fixação de alimentos provisórios em face do ex-cônjuge, no caso, no patamar de 4 salários-mínimos, considerando o elevado padrão de vida do alimentante.

3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da requerente. Julgou-se prejudicado o agravo interno do requerido.